Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-28.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004263-28.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON DUARTE DE LIRA - CPF: 383.402.401-53 (APELANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU APLICADO O REGIME ABERTO – APELANTE REINCIDENTE – ÓBICE AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA –
ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – PARECER DA PGJ -
RECURSO DESPROVIDO.

A reincidência resulta configurada quando não transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e o cometido de novo crime (STJ,
AgRg no HC nº 653270/SP).

“Nos termos dos artigos 44, II e 33, §2º, “c”, ambos do Código Penal, inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a alteração do regime semiaberto para o aberto quando se tratar de réu reincidente.”
(TJMT, AP N.U 1023466-19.2020.8.11.0003)

Se o apelante, além de condenações por tráfico de drogas, responde ação penal por homicídio qualificado, a substituição não se apresenta
“socialmente recomendável”
, sob risco de
“premiar alguém com tantas passagens criminais”
(5ª Procuradoria de Justiça Criminal).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004263-28.2021.8.11.0006

- COMARCA DE
CÁCERES

APELANTE(S): MARLON DUARTE DE LIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por

MARLON DUARTE DE LIRA contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1004263-28.2021.8.11.0006) que o condenou por porte ilegal de arma de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e a 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 14 da Lei 10.826/03 – (ID 172535313).

O apelante sustenta que: 1) a reincidência não constitui óbice para a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, pois
“o último processo de execução da pena com número único 8125-15.2007.8.11.0006 encerrou em 16/01/2017”
; 2)

“o regime inicial aplicado não condiz com a pena aplicada”.

Pede o provimento para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou estabelecer o regime aberto (ID 172535329).

A
3
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
CRIMINAL
DE CÁCERES pugna pelo
desprovimento do apelo (ID 172535331).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento: “
Destarte, em razão da reincidência ostentada pelo apelante e a sua extensa folha de antecedentes criminais, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou mesmo fixação de regime mais brando para o início de cumprimento da reprimenda.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 177412163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de abril de 2021, por volta das 08h30min, na Clínica Médica Central de Atendimento à COVID-19, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Santa Isabel, neste Município de Cáceres/MT, MARLON DUARTE DE LIRA, com consciência e vontade, portou ou transportou arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em um revólver calibre .38, marca Smith e Wesson/USA, numeração 18593 e 05 (cinco) cartuchos calibre 38 SPL intactos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARLON DUARTE DE LIRA como incurso no art. 14, caput da Lei n. 10.826/03 (1º FATO) e art. 28, caput, da Lei 11.343/06 (2º FATO), na forma do art. 69,
caput
(concurso material), do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja ele citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final. [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 172535229).

O Juízo singular dosou e fixou o regime para cumprimento da pena pelo porte ilegal de arma nos seguintes termos:

“Dosimetria da pena.

A conduta aqui analisada, é punida com pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, passo a dosimetria da pena a ser imposta ao acusado.

A culpabilidade é evidente, sendo o grau de reprovação da conduta médio; No que se refere aos antecedentes, trata-se de réu reincidente, condição esta que será sopesada em fase pertinente, não havendo qualquer mácula neste momento da dosimetria. Não há nada nos autos que demonstre que conduta social e personalidade do agente são voltadas à prática delitiva; os motivos e circunstâncias do crime não favorecem ou prejudicam ao réu, tendo em vista que a arma, conforme restou provado, era utilizada para defesa pessoal; Em se tratando de crime de mera conduta, não há que se falar nas suas consequências e no comportamento da vítima. A condição econômica do réu não foi matéria de instrução.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena vislumbro a existência da agravante da confissão espontânea e agravante da reincidência, as quais compenso de forma integral, mantendo a pena anteriormente aplicada.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição que possam modificar a pena.

Desta forma, aplico ao acusado MARLON DUARTE DE LIRA pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa ante a prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.

Ante o quantum da pena, não havendo circunstâncias desfavoráveis, fixo, para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do CP, regime inicial SEMIABERTO.

Por expressa vedação legal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não há que se falar em detração da pena, porquanto se trata de réu solto durante toda a instrução processual.

Dispositivo.

Ex positis, julgo PROCEDENTE a inicial acusatória para:

CONDENAR o denunciado MARLON DUARTE DE LIRA, ante a prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multas, bem como CONDENÁ-LO pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, todavia, devidamente advertido sobre os efeitos da droga, havendo o cumprimento da pena, como dispõe o preceito secundário do crime em questão, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado, no que toca ao delito de porte de entorpecente para uso no contexto narrado na exordial acusatória.

Fixo os dias-multa no patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 172535313).

Pois bem.

O crime de porte ilegal de arma de uso permitido foi praticado em 7.4.2021.

Nessa época, o apelante registrava condenações definitivas por: 1) tráfico de drogas [data do fato 25.11.2005] a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês de reclusão e 75 (setenta e cinco dias-multa), transitada em julgado no dia 4.7.2007; 2) tráfico de drogas [data do fato 22.8.2008] a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, transitada em julgado no dia 18.12.2009 - (ID 172535303, fls. 1/78).

A pena unificada em 10 (dez) anos e 1 (um) mês foi cumprida integralmente, com extinção da punibilidade em 10.2.2017 (Execução Penal nº 0008125-15.2007.8.11.0006 -
www.tjmt.jus.br
).

Observados os marcos temporais [novo crime e extinção da punibilidade], o período depurador de 5 (cinco) anos não havia transcorrido, a configurar a reincidência
(STJ,
AgRg no HC nº 653270/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -

19.11.2021).

Logo, afigura-se impertinente substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como estabelecer o regime aberto, por expressa vedação legal (CP, art. 33, § 2º, “c”, e art. 44, II, III, §3º).

Aplicável o seguinte julgado:

“Nos termos dos artigos 44, II e 33, §2º, “c”, ambos do Código Penal, inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a alteração do regime semiaberto para o aberto quando se tratar de réu reincidente.”
(TJMT, AP N.U 1023466-19.2020.8.11.0003 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 28.8.2022)

Cabe destacar, ainda, que o apelante, além de condenações por tráfico de drogas, responde

ação penal por homicídio qualificado [motivo torpe e dissimulação], cometido supostamente no dia 16.1.2020 (PJe 1009333-60.2020.8.11.0006), e inquérito policial por receptação de uma motocicleta (PJe 1010742-03.2022.8.11.0006), de modo que a substituição não se apresenta
“socialmente recomendável”
, sob risco de
“premiar alguém com tantas passagens criminais”
, como bem ponderado pela i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 177412163).

Logo, impõe-se preservar a sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023